Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CUMULADA COM PEDIDOS DIVERSOS.
II - ALIMENTOS. DEMANDA PROPOSTA POR GENITOR ALIMENTANTE EM DESFAVOR DA DETENTORA DA GUARDA DO MENOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDA DA GENITORA GUARDIÃ. PRETENDIDA INVESTIGAÇÃO QUANTO AO MODO COMO ESTÁ SENDO EMPREGADA A VERBA ALIMENTAR. INTRESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE INEXISTENTE PARA O ALIMENTANTE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO À VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL MÁ-GESTÃO DA VERBA ALIMENTAR. ALIMENTOS. RECURSOS DE TITULARIDADE DO MENOR E IRREPETÍVEIS. NECESSÁRIO INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
III - PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADO COM DIVERSOS OUTROS QUE ENCERRAM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVIABILIDADE DE SEREM CUMULADOS PEDIDOS A SEREM DEDUZIDOS EM DEMANDAS COM RITOS DISTINTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RITO ESPECIAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER. EXIGÊNCIAS A SEREM POSTULADAS EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de exigir contas, em sua essência, visa à apuração de saldo devedor ou credor entre as partes e à consequente formação de título executivo. O caráter de irrepetibilidade reconhecido à verba alimentar e o fato de titularizá-la o alimentando retira ao genitor alimentante o interesse processual e a legitimidade para manejar ação de exigir contas em desfavor da genitora guardiã, pois nem mesmo eventual reconhecimento de que a detentora da guarda administra mal os alimentos devidos ao filho autoriza a devolução dos recursos pagos. Assim, inexiste saldo a ser apurado a favor do autor/alimentante.
2. O direito que tem o alimentante de fiscalizar o emprego, pelo detentor da guarda dos alimentandos, dos recursos por ele pagos para manutenção e educação de seus filhos (artigos 1.583, § 5o, e 1.589 do Código Civil) não o legitima nem a ele confere interesse processual para manejar ação de exigir contas. 2.1 Segundo entendimento jurisprudencial é possível, em caráter excepcionalíssimo, que o alimentante ajuíze ação ordinária em que viável ampla instrução probatória para exigir à detentora da guarda de seus filhos menores que preste contas dos alimentos por ele pagos e por ela administrados. Hipótese somente admissível quando houver sinais objetivos e concretos de malversação dos recursos. Situação essa não verificada nos autos em que o autor/alimentante, em ação de prestação de contas, visa a somente investigar o emprego dos recursos que paga a título de alimentos pela apresentação de comprovantes de gastos extras, sem que existam quaisquer indícios de má-gestão.
3. É de todo inadequada a cumulação de pedidos diversos com ritos processuais distintos. Assim, imprópria a cumulação de pedido em ação de exigir contas, que tem rito especial previsto no artigo 550 do CPC, com pedidos outros que encerram obrigação de fazer, os quais devem ser processados em demanda sob o rito ordinário, por expressa vedação legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.